Tribunal: TJDFT
Processo: 0754425-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Sentença Condenatória. Regime Semiaberto. Ordem Denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que manteve a prisão preventiva de paciente condenado em regime semiaberto, sob a alegação de constrangimento ilegal, mantendo-o em regime mais severo que o fixado na sentença.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se há constrangimento ilegal na sentença que, ao condenar o réu em regime semiaberto, mantém a prisão preventiva.
III. Razões de decidir 3. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar e o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
4. Expedida carta de guia para execução provisória da pena e essa, distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - semiaberto -, que é de competência do juiz das execuções penais.
IV. Dispositivo 5. Ordem denegada.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1222186, 07261937820198070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019; AgrReg no HC 213.493/MG, Relator Min. Nunes Marques, DJe 14.8.23.; TJDFT, Acórdão 1719576, 07402543320228070001, Relatora Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023.